Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOOGLE. EXCLUSÃO DE CONTA DE USUÁRIO. MEDIDA LÍCITA. ARMAZENAMENTO DE IMAGENS CONSIDERADAS INADEQUADAS PARA MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA. INFRINGÊNCIA AOS TERMOS DE USO E À POLÍTICA DA EMPRESA. TOLERÂNICA ZERO CONTRA ATOS VIOLADORES DA DIGNIDADE DE MENORES. MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA PRÁTICAS DE ATOS ILÍCITOS. SENTENÇA REFORMADA.
1 - No caso em análise, o autor, ora recorrido, teria sido punido com o encerramento permanente da conta G. (Gmail) após a E. D. S. I. D. G. LLC ter detectado (constatado) a existência 12 (doze) arquivos contendo material considerado inapropriado para manutenção ou permanência na plataforma da Empresa, tendo por base o conteúdo rigoroso dos Termos Gerais de Uso e das demais normas internas da mesma (política de programa, etc.), posto que diretamente relacionados a situações de suposta afronta à dignidade de crianças ou adolescentes.
2 - Todas as medidas disciplinares estipuladas e adotadas pela G., por meio de seus Termos Gerais de Uso, só são praticadas no intuito de impedir ou reduzir a prática de condutas moralmente ou legalmente inadequadas e que, direta ou indiretamente possam implicar: (1) na ocorrência de danos ou de responsabilidades a usuários, terceiros inocentes ou à própria empresa; (2) na desobediência à legislação pátria; (3) no desrespeito à determinações emanadas de autoridades competentes; (4) no comprometimento de investigações policiais; (5) no comprometimento da integridade ou da segurança dos serviços disponibilizados.
3 – Compete à G. admitir em seu sistema de operações, unicamente, pessoas que atendam integralmente aos Termos Gerais de Uso e Políticas dos Programas da Empresa, de modo que, a suspensão temporária ou encerramento permanente de contas que dão acesso às plataformas gerenciadas pela mesma é nada mais nada menos que exercício regular de um direito (art. 188, I CC) decorrente da pronta aplicação da exceção de contrato não cumprido (art. 476, CC).
4 - Não se ignora, pois, que algumas das imagens consideradas transgressoras dizem respeito a momentos de “descontração” envolvendo filho pequeno do autor. No entanto, este simples fato não aparta cometimento de conduta inapropriada, considerando conteúdo dos Termos Gerais de Uso e demais normas internas da Empresa Multinacional, notadamente porque não cabe à G. analisar rigidamente o “animus” do usuário ao armazenar este tipo de documento, mas, apenas, tomar diligências cabíveis, desde o momento da “descoberta”.
5 - Não se discute, nos presentes autos, o cometimento, ou não, de ato ilícito praticado contra criança ou adolescente, o qual tem de ser apurado unicamente pela Justiça Criminal, sendo certo que o material controvertido restou encaminhado para as autoridades competentes. Mas sim, o cometimento, ou não, de conduta contrária aos Termos Gerais de Uso e Políticas dos Programas, aptos a justificar aplicação de medidas disciplinares de suspensão temporária ou encerramento permanente da conta G. do usuário (sanção contratualmente prevista). Nesse cenário, considerando todos os dados e documentos constantes dos autos, entende-se pela inexistência de cometimento de conduta ilícita por parte da G., notadamente em razão da existência de rigoroso, extenso e expresso conteúdo de suas normas institucionais as quais são ou deveriam ser de conhecimento do consumidor.
6 - Não cabe à G. realizar seleção minuciosa entre documentos considerados adequados ou não, de modo a admitir o acesso do usuário tão somente àquilo que, a princípio, não estaria “contaminado” pelo conteúdo controvertido. Com efeito, a medida disciplinar aplicada é dura, porém extremamente eficaz no combate à disseminação de todo tipo de material ilícito. Em todo caso, admitir o acesso do usuário a materiais pessoais e de trabalho, como solicitado, por meio de pedido subsidiário, corresponderia a minorar a punição aplicada pela conduta praticada e o receio da justa aplicação da mesma, estimulando, deste modo, a continuidade de pequenas transgressões diárias.
7 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.